Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele a sua apreciação, segundo seu livre convencimento motivado, podendo indeferir aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
2. Na espécie, não despontam dos autos elementos que fundamentem a necessidade do documento desentranhado, uma vez que a Defesa não demonstrou a pertinência dele para a elucidação dos fatos narrados na denúncia.
3. Ordem denegada.